Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0709357-30.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: NANCY MARIA GOMES AGRAVADO: MOHAMAD ALI MAHMOUD

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. LIMINAR INDEFERIDA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
Uma vez ausentes os requisitos para deferimento da tutela provisória vindicada em sede recursal, escorreita a decisão agravada que indeferiu o pleito liminar, motivo pelo qual não há razão para ser reformada.
Agravo de instrumento conhecido e não provido.